Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713700-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO DISTRITO FEDERAL (FIBRA), contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal no 0721922-02.2024.8.07.0016, pela qual indeferiu a tutela de urgência consistente na obtenção a expedição de certidões negativas de débitos em favor da FIBRA, FECOMÉRCIO e CDL. Em suas razões recursais, a executada agravante argui, preliminarmente a ilegitimidade do CONSORCIO FIBRA-FECOMERCIO-CDLDF. Sustenta, em apertada síntese, a prescrição quinquenal da dívida e, ainda, a extinção do crédito tributário em razão da homologação tácita da compensação pela Administração Pública. Por fim, sob o argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, postula tutela de urgência de natureza antecipada consistente na suspensão do crédito tributário, até o julgamento da impugnação administrativa, e na expedição de certidões negativas de débitos em favor da FIBRA, FECOMÉRCIO e CDL, tendo em vista a necessidade de participação em licitações públicas. No mérito, postula a reforma da decisão fustigada para que seja reconhecida a prescrição das obrigações constantes da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, trata-se de execução fiscal aviada pelo Distrito Federal em desfavor da Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA), Federação do Comércio do Distrito Federal (FECOMÉRCIO) e a Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL/DF) almejando a cobrança de dívida referente a preço público, com base na Certidão de Dívida Ativa no 000008786763, constituída em 26/11/2008, em decorrência de Contrato de Concessão de Uso do Complexo do Pavilhão de Feira e Exposição do Parque da Cidade. Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Consórcio FIBRA-FECOMERCIO-CDL/DF, muito embora o art. 278 da Lei n. 6.404 /1976 disponha que o consórcio não possui personalidade jurídica, tem personalidade judiciária e pode figurar no polo passivo da demanda. (STJ - AgInt no REsp: 1954254 PR 2021/0064353-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022). De acordo com o Processo administrativo eletrônico no 125.003.481/2008 SEI, em 30/12/2008, fora deferido pedido de compensação de débito relativo a preço público devido pelo Consórcio FIBRA-FECOMERCIO-CDL/DF, submetido à Lei Complementar no 781/2008 (ID 57583581, pág. 03) dos autos de origem), com os direitos de créditos recebidos pela empresa P.N.L PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA no valor de R$ 770.000,00, derivados de créditos recebidos pela empresa SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LDTA por meio do Precatório n° 2003 00 2 010237-1, no montante de R$ 4.680.000,00 (ID57583581, pág. 28). Conforme a Declaração da Gerência de Precatórios da Procuradoria do DF n° 059/2011 (ID 57583581, pág. 10), datada de 28/12/2011, o Consórcio FIBRA-FECOMERCIO-CDL/DF pagara o sinal em 29/12/2008, no valor de R$ 40.501,51, e o saldo remanescente, no valor de R$769.528,75, fora coberto por créditos oriundos do Precatório n° 2003 00 2 010237-1, pontuando que, “nos termos da legislação que rege a matéria, os autos encontram-se aguardando homologação da Procuradoria Geral do Distrito Federal e posterior pronunciamento da Secretaria de Estado de Fazenda.”. O débito objeto de deferimento de compensação submete-se à Lei Complementar 781/2008, que institui o Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal – REFAZ III. Em 23/08/2022, a Gerência de Análise de Compensações de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor informara que o débito consolidado perfaz R$ 769.528,75 e o valor líquido compensável perfaz R$ 746.900,00, de modo que remanesce o débito no valor de R$ 22.628,75 (ID 57583581, págs. 49/50), a concluir pela insuficiência de crédito para a compensação pretendida. O Consórcio FIBRA-FECOMERCIO-CDL/DF, CNPJ 02.448.969/0001-55, fora notificado em 05/07/2023 no endereço constante da situação cadastral, que inclusive se encontrara ativa em 07/11/2023 (ID 57583582, PÁG. 03), para pagar a diferença do saldo devedor apurado por meio da arrecadação atualizada ou fornecimento de novo precatório para regularizar a situação no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento. (ID 57583582, pág. 01) A Lei Complementar 781/2008, que institui o Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal – REFAZ III, aplicável ao débito em questão, inclusive, prevê que “o contribuinte será notificado para complementar o valor em espécie ou substituir o precatório, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificação.”(art. 6o, §7o) Importa salientar que não há comprovação de comunicação de baixa da inscrição estadual do Consórcio FIBRA-FECOMERCIO-CDL/DF (ID 190986395 dos autos de origem) no âmbito administrativo, presumindo-se legítima a notificação enviada ao endereço indicado pelo próprio deflagrador do processo de compensação dos débitos fiscais com os créditos de precatório. Constatado que o Consórcio não se desincumbiu de quitar o saldo remanescente no prazo concedido, o parcelamento fora cancelado e os débitos retornados para a dívida ativa (CDA 50133719405), com o encaminhamento dos autos ao arquivo, sem qualquer impugnação. (ID 57583582, pág. 05 e 11) Em relação à prescrição referente a crédito de natureza tributária, é aplicável o art. 174 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a pretensão para a cobrança do valor prescreve em cinco anos, a contar da sua constituição definitiva. Quanto a crédito de natureza diversa da tributária, contudo, deve ser aplicado os prazos prescricionais previstos em regras civilistas. É o caso da taxa de ocupação exigida do particular em decorrência de contrato de administrativo de concessão de direito real de uso para a utilização do bem público, a contraprestação do particular representa receita patrimonial, ou seja, diversos de tributos. Consoante atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de ocupação exigida para a concessão de direito real de uso para a utilização privativa do bem público não guarda caráter tributário, na medida em que é considerada preço público, a atrair a regra geral do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/22. (STJ - REsp: 1675985 DF 2017/0131282-0, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023) Como corolário, é inaplicável a Lei no 12.402/2011, que rege o cumprimento de obrigações tributárias por consórcios que realizarem contratações de pessoas jurídicas e físicas. Nos termos do art. 151, III, do CTN, o reconhecimento da dívida e o pedido de compensação com créditos oriundos de precatórios suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional. Quando a Administração Pública verifica a insuficiência de crédito e a consequente frustração da compensação deferida no início, o contribuinte deve ser notificado para pagar o saldo remanescente dentro do prazo legal, e, decorrido o prazo sem eficácia, deve o prazo de prescrição ser reiniciado. O insucesso da reserva de valores suficientes do precatório para o processamento da compensação e quitação da dívida enseja a fluência de novo prazo prescricional. Contudo, cinge-se a celeuma em aferir a controvérsia que recai sobre os efeitos do deferimento da compensação de débitos fiscais com precatórios, se é causa de suspensão ou de extinção da exigibilidade do crédito tributário, este último sob condição resolutória de homologação, com base no art. 74, §§2o e 5o da Lei no 9.430/96. A Lei 9.430/96, conquanto consigne que “A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.” (art. 74, §2o) e que “O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.” (art. 74, §5o), este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o pedido de compensação equipara-se a reclamação administrativa, placitando a suspensão de exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, III, do CTN. Precedente do TJDFT: Acórdão 1173866, 07002864720198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em uma cognição sumária, não é possível afirmar a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, em que pese se vislumbrar risco ante a iminência de participação em licitações específicas até o julgamento do recurso, não havendo probabilidade do direito vindicado, não é possível determinar a a expedição de certidões negativas de débitos em favor de FIBRA, FECOMERCIO E CDL/DF. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td